Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711498-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA QUINTANILHA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DEUSE SANT ANNA FLEURY D E S P A C H O Considerando-se que, na fase de conhecimento, firmou-se a prevenção da 2a Turma Cível por conta da interposição da APC 2011 01 1 198915-0, bem assim, o que estabelece o art. 81, do RITJDFT, redistribuam-se os autos à egrégia 2a Turma Cível, compensando-se oportunamente. Brasília, DF, em 22 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator